Tribunal: TJDFT
Processo: 0035519-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0035519-45.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: SILVIO DE FRANCA BARBOSA D E C I S Ã O Em petição de id 67939734, o Credor confirma o cumprimento da obrigação e pede o arquivamento do feito. Assim, confirmando a decisão anterior, de id 41455112, que decretou a extinção do presente feito, eis que satisfeitas as obrigações, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator